Tribunal: TJSP
Processo: 0017336-78.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017336-78.2010.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOÃO
FRANCISCO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso interposto por JOÃO FRANCISCO DA
SILVA, a fim de reduzir o prazo da suspensão do direito de dirigir para 02
(dois) meses, mantida, no mais, a r. sentença guerreada como posta.. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017336-78.2010.8.26.0224 -Voto no 15098
2
Apelação no 0017336-78.2010.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: João Francisco da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15098
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo
automotor. Art. 302 do CTB. Autoria e materialidade
comprovadas.
Pleito
de
absolvição
afastado.
Maus
antecedentes afastados. Redução da suspensão do direito de
dirigir. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por JOÃO FRANCISCO DA
SILVA em face de r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório,
condenando o réu à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, a qual
foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços a
comunidade e prestação pecuniária, bem como suspensão do direito de dirigir por 02
(dois) anos, pela prática do crime do artigo 302, caput, do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB).
A denúncia foi oferecida (fls. 1D/2D) e recebida às fls. 67. O
réu foi devidamente citado e apresentou defesa (fls. 100). Foi realizada audiência de
instrução e julgamento (fls. 167/170) e sobreveio sentença condenatória (fls.
171/180), contra a qual o acusado se insurge.
O réu ofereceu apelação às fls. 188/191, pugnando pela
absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a diminuição do prazo de
suspensão da habilitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017336-78.2010.8.26.0224 -Voto no 15098
3
O Parquet apresentou contrarrazões às fls. 193/197,
pugnando pelo improvimento do pedido.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo parcial
provimento do pedido, a fim de reduzir o período de suspensão do direito de dirigir
(fls. 203/208).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 21 de janeiro de 2010, cerca
de 11h30min, na Rua Leoberto Legal, no186, JOÃO FRANCISCO DA SILVA,
praticou homicídio culposo na direção de veículo, pela via acima referida, matando
MERCIA APARECIDA DE ARAUJO.
Segundo se apurou, o denunciado era vizinho da vítima e
tinha acabado de dar carona para a filha daquela, transportando compras e, por isso,
havia estacionado o carro defronte a casa da vítima.
Em seguida, o réu assumiu a direção do veículo e, sem
qualquer cautela, deu marcha-a-ré, pela contramão de direção e atropelou a vítima
MERCIA, a qual se encontrava atrás o automóvel. Como sequer tinha visualizado a
vítima, passou ainda o carro sobre o seu corpo até que terceiros o avisaram do
acidente.
Em consequência do atropelamento, a vítima foi socorrida ao
hospital, mas veio a falecer no dia seguinte.
A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas
pela portaria (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), laudo necroscópico (fls.
45/46) e prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017336-78.2010.8.26.0224 -Voto no 15098
4
A testemunha PRISCILA APARECIDA DE ARAUJO,
filha da vítima, em sede policial relatou que, no dia dos fatos, havia acabado de
voltar do mercado com seu vizinho JOÃO, o qual se ofereceu a pagar suas compras e
trazê-las até sua casa. Chegando ao local, estacionou o carro em frente à sua casa e
ajudou a descarregar as compras, ocasião em que sua mãe estava parada em frente ao
portão. Em seguida, despediu-se do denunciado e adentrou a sua residência, quando
ouviu gritos de “para, você vai matar a mulher” e voltou para ver o que estava
acontecendo. Subiu até o local em que o carro se encontrava se verificou que sua mãe
se encontrava debaixo do automóvel, de modo que só podia ser visto seus pés.
Acrescenta que não acha que o apelante tenha matado sua mãe de propósito, mas
sim, que o fez por descuidado, pois, pelo o que lhe falaram, ele teria subido com o
carro de ré, passando por sua mãe pelo menos três vezes (fls. 24/25).
Contudo, não foi ouvida em juízo.
A testemunha ROSELI PARREIRA, também em solo
policial, relatou que, estava andando pela via pública, quando avistou MÉRCIA
saindo da residência de sua filha, PRISCILA, e, na frente, um veículo estacionado.
Em seguida, avistou o acusado conduzindo o veículo de marcha-a-ré, batendo na
canela da vítima, a qual caiu no chão. Chegou até mesmo a gritar “a mulher”, mas
não sabe se foi escutada pelo denunciado. Afirma que a vítima teria “rolado” por três
vezes, até um momento em que percebeu que a roda passaria na cabeça dela, ocasião
em que colocou-se atrás do veículo, causando, consequentemente, a sua parada. O
condutor saiu do veículo e após perceber o acidente, ficou “anestesiado” (fls. 19).
De semelhante modo, também não prestou depoimento em
juízo.
A
testemunha
PAULO
ROBERTO
SANTOS
DE
MEDEIROS, marido da vítima, em juízo, alegou não ter presenciado os fatos, tendo
somente escutado sobre o acontecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017336-78.2010.8.26.0224 -Voto no 15098
5
O acusado, em juízo, negou o cometimento do crime
imputando a responsabilidade a própria vítima, que teria se suicidado debaixo de seu
carro. Ainda, confirma ter imprimido a marcha-a-ré no veículo, em contramão de
direção, em uma rua aclive, contudo, afirma ter olhado os retrovisores e não ter visto
ninguém na parte traseira.
Embora os depoimentos das testemunhas não tenham sido
realizados em juízo, narraram de forma muito contundente o ocorrido, o que vai ao
encontro aos autos.
Insta salientar que o fato da vítima ter transtornos mentais,
sendo inclusive acompanhada pelo CAPS, por si só, não se revela como
comprovação cabal do sugerido suicídio. Ainda, cumpre ressaltar que no laudo de fls.
46, restou evidenciado que a vítima não se apresentava sob efeito de álcool.
Quanto à sugestão de que vítima estaria deitada de trás do
veículo, tem-se que, contrariamente ao que foi apresentado pelo réu, em sede
policial, ROSELI, que presenciou o ocorrido afirmou: “no momento em que a
depoente iria falar com a Mércia, o condutor do veículo deu marcha ré e bateu na
canela de Mércia, sendo que ela caiu 'de cara no chão'” (fls. 19).
Como se vê, a versão do réu é inverossímil, não restando
dúvidas de que a tese apresentada de suicídio da vítima deve ser afastada, sendo que
era ele o condutor do automóvel, e que agiu com imprudência, como foi admitido, de
modo que deve ser mantida a condenação.
Ademais, tem-se que caso o apelante tivesse agido com
cautela, teria observado a vítima e o acidente não teria ocorrido. O réu dava marcha-à-
ré no veículo, manobra perigosa, que demanda redobrada atenção, o que não ocorreu.
Diante de todo o conjunto probatório, o que se pode concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017336-78.2010.8.26.0224 -Voto no 15098
6
é que o acusado agiu de maneira imprudente, pois não prestou a atenção necessária e
acabou não vendo a vítima atrás do veículo.
Patentes, pois, a autoria e a materialidade do delito,
necessária a manutenção da r. sentença proferida.
A dosimetria da pena corporal foi corretamente realizada na r.
sentença, fixada nos patamares mínimos, consistente em 02 (dois) anos, a qual foi
substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade
e pagamento de prestação pecuniária.
O pleito defensivo procede, apenas, em relação ao prazo de
suspensão do direito de dirigir, conforme bem anotado pelo d. Procurador de Justiça,
uma vez que tendo a pena corporal sido fixada nos patamares mínimos, para a
fixação do prazo da suspensão da habilitação para dirigir devem ser utilizados os
mesmos parâmetros, por representar também pena principal (cf. art. 292, c.c. o art.
293, caput, da Lei no 9.503/97), atingindo-se, dessa forma, o prazo de 2 (dois) meses.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto por JOÃO FRANCISCO DA SILVA, a fim de reduzir o prazo da
suspensão do direito de dirigir para 02 (dois) meses, mantida, no mais, a r. sentença
guerreada como posta.
Reinaldo Cintra
Relator